Tribunal: TJES
Processo: 5000270-07.2024.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000270-07.2024.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONCEICAO MARTINS DE SOUZA RODRIGUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º 5000270-07.2024.8.08.0031.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
.

RECORRIDO:
CONCEICAO MARTINS DE SOUZA RODRIGUES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS ENQUANTO VIGENTE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.807/2024. REDUÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS PARA 30 DIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PROSPECTIVA DO REGIME ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE AFASTADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PERÍODOS EFETIVAMENTE EXERCIDOS EM REGÊNCIA DE CLASSE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por CONCEIÇÃO MARTINS DE SOUZA RODRIGUES, reconhecendo o direito ao recebimento do terço constitucional de férias calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias, bem como afastando incidentalmente a aplicação da Lei Municipal nº 1.807/2024, sob fundamento de inconstitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção do cálculo do adicional constitucional de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 1.807/2024, que reduziu o período de férias dos profissionais do magistério para 30 (trinta) dias.

Sustenta o Município recorrente, em síntese: (i) a constitucionalidade da alteração legislativa; (ii) a inexistência de direito adquirido ao regime jurídico anterior; (iii) a ausência de comprovação do efetivo exercício em regência de classe; e (iv) a incidência da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Inicialmente, destaca-se que o Estado Democrático de Direito pressupõe a atuação harmônica e independente dos Poderes da República, não competindo ao Poder Judiciário substituir o legislador na definição do regime jurídico dos servidores públicos, salvo em hipóteses de manifesta incompatibilidade constitucional.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à manutenção de determinado regime jurídico estatutário, ressalvada a proteção contra efetiva redução remuneratória.

Nesse sentido:

“[...] Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos [...]” (ARE 660010, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014).

No caso concreto, a alteração legislativa promovida pela Lei Municipal nº 1.807/2024 não implicou redução nominal de vencimentos, mas apenas modificação prospectiva do regime jurídico das férias dos profissionais do magistério municipal, reduzindo o período anual de férias de 45 (quarenta e cinco) para 30 (trinta) dias.

A matéria já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes relacionados à redução do quantitativo de férias de determinadas carreiras públicas, ocasião em que se reconheceu a constitucionalidade da alteração legislativa superveniente, sem caracterização de afronta à garantia da irredutibilidade remuneratória, a exemplo dos julgamentos do RE nº 602.381 e do RE nº 594.481.

Observa-se, portanto, que a redução do quantitativo de dias de férias, por si só, não caracteriza afronta à garantia constitucional da irredutibilidade remuneratória, sobretudo quando preservada a remuneração nominal do servidor.

Dessa forma, não se verifica incompatibilidade constitucional apta a justificar o afastamento incidental da Lei Municipal nº 1.807/2024, especialmente porque a norma apenas redefiniu, de forma prospectiva, o regime jurídico aplicável aos profissionais do magistério municipal.

Não obstante, permanece hígido o direito da Parte Autora ao recebimento do adicional constitucional calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias relativamente aos períodos aquisitivos anteriores à vigência da nova legislação, uma vez que, sob a égide da Lei Municipal nº 902/2002, o ordenamento local expressamente assegurava referido período de férias aos profissionais do magistério em exercício das atribuições previstas na norma.

No tocante à alegação de ausência de comprovação do exercício em regência de classe, verifica-se que a percepção das diferenças eventualmente devidas deverá observar os períodos efetivamente comprovados de exercício das atribuições contempladas pela legislação municipal, matéria a ser aferida à luz da situação funcional demonstrada nos autos e oportunamente examinada em sede de cumprimento de sentença.

Quanto às demais insurgências recursais, entendo que a sentença apreciou adequadamente os pontos controvertidos, especialmente no que se refere à incidência da prescrição quinquenal, limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, bem como aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis.

A efetiva apuração dos valores devidos deverá observar os períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor da Lei Municipal nº 1.807/2024, bem como a efetiva fruição das férias correspondentes e o exercício das atribuições legalmente exigidas para percepção da vantagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Parte Ré para reformar parcialmente a sentença, afastando a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.807/2024 e limitando a condenação ao pagamento das diferenças relativas ao adicional constitucional de férias aos períodos aquisitivos anteriores à vigência da referida norma, observada a efetiva demonstração do exercício das atribuições previstas na legislação municipal (em liquidação de sentença)
.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

Caio César Valiatti Passamai
Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)